Tribunal: TJMT
Processo: 1011600-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011600-86.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Luisa Andre da Silva
Agravado: Ademilson Alves da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Luisa Andre da Silva em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de divórcio c/c guarda, alimentos e regulação de visitas que move contra Ademilson Alves da Silva, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, sob o fundamento de que a ação versa sobre partilha de bens.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens, prevista no art. 14-A, §1o, da Lei Maria da Penha, não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora, de modo que o declínio da competência da demanda se mostra equivocado. Segue sustentando a existência de perigo de dano com a manutenção da r. decisão, tendo em vista a violência doméstica sofrida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, contudo, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
Dessa forma, tratando-se de deslocamento de competência, com prejuízo em face da remessa do feito para outro juízo, consoante visto na espécie, entendo de bom alvitre receber o recurso.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Isso porque, os fundamentos expostos pela agravante são relevantes, mormente pelo fato de ser cediço a competência das Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá para julgar ações em que a mulher sofreu violência doméstica. Outrossim, ações e recursos se processam, podendo advir prejuízo irreparável, mormente com a concretização da decisão, remetendo o processo a outro Juízo.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a decisão atacada até o julgamento do agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator